Tribunal: TJSP
Processo: 2247761-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Sentença condenatória transitada em julgado - Aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 –Pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão - Fixação de regime fechado – Habeas corpus no 596.603/SP do Superior Tribunal de Justiça não se sobrepõe ao disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal – Ordem DENEGADA.